Tribunal: TJES
Processo: 0027229-35.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027229-35.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros
APELADO: RENATO PRETTI e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega do imóvel e determinou a restituição integral dos valores pagos, acrescidos de multa contratual de 20%.

As embargantes alegam omissão no acórdão quanto a (i) caso fortuito e força maior decorrentes da Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Plano Diretor Municipal de Vila Velha; (ii) iniciativa exclusiva dos autores na rescisão; (iii) termo inicial dos juros de mora; e (iv) aplicação da cláusula penal de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre as teses suscitadas pelas embargantes;
(ii) determinar se os embargos de declaração configuram mera rediscussão da matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as matérias invocadas, afastando o caso fortuito e a força maior por ausência de comprovação e por se tratar de risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), reconhecendo, assim, a culpa exclusiva das rés.

O termo inicial dos juros de mora foi fixado desde a citação, conforme expressamente consignado na tese de julgamento e em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo qualquer omissão.

A aplicação da multa de 20% foi devidamente fundamentada com base no Tema 971/STJ (REsp 1.631.485/DF), que admite a inversão da cláusula penal em favor do consumidor nos contratos de adesão, quando o inadimplemento é imputável ao promitente vendedor.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente à solução da lide, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios, impõe-se sua rejeição.

O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o manejo de embargos de declaração quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses das partes, bastando fundamentação suficiente à resolução da lide.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; TJCE, EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027229-35.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO:
RENATO PRETTI E ANA CRISTINA BROTTO DE BARROS PRETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Trata-se de recurso interposto por L
ORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face de v. Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação das ora embargantes.

Em suas razões recursais, argumentam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, nos termos do Art. 1.022 c/c Art. 489, §1º, IV, do CPC. Sustentam que o Acórdão não teria enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Alegam omissão quanto à tese de caso fortuito e força maior, decorrente da Ação Direta de Inconstitucionalidade movida contra o Plano Diretor Municipal de Vila Velha, que teria imposto modificações severas em projeto já aprovado e em execução. Apontam, ainda, omissão quanto à tese de que a rescisão se operou por iniciativa exclusiva dos embargados, o que afastaria a restituição integral, justificando a retenção de 25% dos valores pagos. Defendem omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, conforme precedentes do STJ (REsp 1740911/DF), pois, segundo sua tese, inexiste mora anterior das vendedoras. Por fim, arguem omissão quanto à aplicação da multa rescisória de 20%. Sustentam ser incabível a inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ), pois o contrato já prevê multa específica em favor dos adquirentes para o caso de inadimplemento da construtora, disposição esta que não teria sido analisada pelo Acórdão.

C
ontrarrazões (ID 15683800) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra sentença que, em ação de resolução contratual ajuizada por RENATO PRETTI e ANA CRISTINA BROTTO DE BARROS PRETTI, declarou rescindidos os contratos nº 38629, 38632 e 38627, condenou solidariamente as requeridas à restituição integral e imediata dos valores pagos pelos autores, corrigidos monetariamente e com juros a partir da citação, e ao pagamento de multa rescisória de 20% do valor efetivamente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de preclusão quanto à ilegitimidade passiva da requerida LORENGE S.A.;
(ii) examinar a alegação de caso fortuito ou força maior em razão de alterações no plano diretor municipal;
(iii) avaliar a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra;
(iv) determinar o termo de incidência da correção monetária e dos juros de mora;
(v) analisar a legalidade da aplicação da cláusula penal em favor dos consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois foi decidida em decisão interlocutória saneadora e não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno. Matérias decididas em despacho saneador não podem ser rediscutidas em sede de apelação, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. O atraso na entrega da obra é fato incontroverso, sendo insuficiente a alegação de caso fortuito ou força maior. Eventuais alterações no Plano Diretor Urbano não foram comprovadas e constituem riscos inerentes à atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade.

5. Reconhecida a culpa exclusiva das rés pelo atraso na entrega, aplica-se a Súmula nº 543 do STJ, que determina a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor em caso de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor.

6. A correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. A cláusula penal de 20% foi corretamente aplicada em favor dos consumidores, conforme entendimento consolidado no Tema 971/STJ, que admite a inversão da cláusula penal em contratos de adesão quando o inadimplemento é imputado ao promitente vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As matérias decididas em despacho saneador não impugnadas no momento oportuno encontram-se preclusas.

2. O atraso na entrega de imóvel, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configura culpa exclusiva do promitente vendedor.

3. A restituição integral e imediata das parcelas pagas é devida quando a rescisão contratual ocorre por culpa do promitente vendedor, incidindo correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora desde a citação.

4. Em contratos de adesão, a cláusula penal originalmente prevista em desfavor do comprador pode ser invertida em favor do consumidor nos casos de inadimplemento do promitente vendedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 25, §1º, e 53; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543; STJ, REsp nº 1.631.485/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2019; STJ, AgInt-AREsp nº 2.009.608/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.06.2022; TJES, AC nº 035180075943, Rel. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJMG, AC nº 10000191470814002, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26.01.2022

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Alegam as embargantes, em suma, que o julgado incorreu em omissão por não enfrentar a tese de caso fortuito e força maior (decorrente de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o PDM de Vila Velha) , o que, segundo defendem, afastaria sua culpa e comprovaria que a rescisão se deu por "iniciativa exclusiva dos embargados".

Contudo, basta uma simples leitura do v. Acórdão embargado (ID 12988430) para constatar que a matéria foi o cerne da controvérsia e foi expressa e exaustivamente rechaçada. Esta Segunda Câmara Cível foi categórica ao assentar que o atraso na entrega da obra era fato incontroverso e que a alegação de caso fortuito, além de não ter sido concretamente comprovada quanto ao seu impacto, constitui risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), não configurando excludente de responsabilidade .

Ao rechaçar a excludente de responsabilidade (caso fortuito), o Acórdão logicamente estabeleceu a culpa exclusiva das recorrentes (ora embargantes), aplicando, por consequência, a restituição integral. Não há, pois, qualquer omissão, mas sim uma decisão fundamentada contrária à tese das embargantes.

Na mesma linha, as embargantes apontam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência a partir do trânsito em julgado. O vício inexiste: o Acórdão foi explícito ao manter a sentença que fixou os juros "da citação". A tese de julgamento nº 3 é clara:

3. A restituição integral e imediata das parcelas pagas é devida quando a rescisão contratual ocorre por culpa do promitente vendedor, incidindo correção monetária a partir de cada pagamento e juros de mora desde a citação.

Isto é, a fundamentação do voto condutor é expressa no sentido de que, em casos de culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros incidem da citação, citando precedentes neste sentido.

O precedente invocado pelas embargantes (Tema 1002/STJ) aplica-se a hipóteses de rescisão por
iniciativa do comprador
, premissa fática que foi expressamente afastada pelo Acórdão, que reconheceu a culpa exclusiva da vendedora. O que se apresenta, novamente, não é omissão, mas a adoção de fundamento jurídico distinto, adequado à premissa fática estabelecida (culpa das rés).

Por fim, arguem omissão quanto à aplicação da multa de 20%, sustentando ser incabível a inversão (Tema 971/STJ) por existir cláusula penal específica em favor dos adquirentes. Novamente, a matéria foi decidida. O Acórdão tratou especificamente da multa, fundamentando sua aplicação no Tema 971/STJ (REsp n. 1.631.485/DF) .

Embora as embargantes tragam agora uma interpretação restritiva do Tema 971, tal argumento não configura omissão do julgado, que adotou o referido Tema como fundamento direto para a inversão da multa prevista contratualmente em desfavor do consumidor. A eventual existência de outra cláusula, que as embargantes entendem ser a correta, não torna omisso o Acórdão que fundamentou a aplicação de multa diversa com base em precedente vinculante.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES E THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.